Tribunal: TJES
Processo: 5012379-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012379-40.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 39.906.332 FERNANDO GASPERAZZO DE ALMEIDA
RECORRIDO: EDER PEIXOTO BULHOES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BICICLETA ELÉTRICA. FALHA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais. O autor sustenta que, após a troca da câmara de ar de sua bicicleta elétrica na oficina do réu, o veículo apresentou curto-circuito na unidade controladora devido à instalação incorreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a complexidade da matéria exige perícia técnica, afastando a competência dos Juizados Especiais; (ii) verificar a existência de nexo causal entre o serviço mecânico prestado e o dano elétrico subsequente ; e (iii) avaliar se o montante fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de incompetência deve ser rejeitada, pois o laudo técnico da oficina autorizada, detalhando a conexão indevida entre motor e controladora, é prova suficiente para o deslinde da causa, tornando a perícia desnecessária. 4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e, no caso, o réu não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor, especialmente diante da demora de seis dias para responder ao contato do autor. 5. O dano moral está configurado pelo transtorno que ultrapassa o mero dissabor, e o valor de R$ 3.000,00 é adequado às circunstâncias do caso e ao porte econômico das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A necessidade de prova pericial é afastada quando o acervo probatório documental é suficiente para o convencimento do juiz. 2. Configura falha na prestação de serviço o dano elétrico em veículo decorrente de intervenção mecânica inadequada, ensejando reparação material e moral."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 55.

RELATÓRIO.

1. Não assiste razão ao recorrente. O rito da Lei 9.099/95 estabelece que a necessidade de perícia, por si só, não afasta a competência dos Juizados se os fatos puderem ser elucidados por outros meios de prova. No caso, o laudo técnico da oficina autorizada é detalhado e suficiente para formar o convencimento do magistrado, tornando a perícia judicial desnecessária e procrastinatória.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Condenou o réu ao pagamento de R$ 3.149,90 (danos materiais) e R$ 3.000,00 (danos morais).

3. O Recorrente,
FERNANDO GASPERAZZO DE ALMEIDA
, insurge-se contra a sentença alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado devido à complexidade da causa, exigindo perícia técnica. No mérito, argumenta a ausência de nexo causal, alegando que a simples troca de câmara de ar (procedimento mecânico) não poderia causar dano elétrico. Sustenta que o autor agiu de má-fé ao recusar a entrega do bem para análise interna e que o valor do dano moral é desproporcional à sua capacidade econômica de Microempreendedor.

VOTO.

4.

No mérito,

a relação é nitidamente de consumo (Art. 2º e 3º do CDC). A responsabilidade do fornecedor é objetiva (Art. 14 do CDC), baseada no risco do empreendimento.

5. O Recorrente não logrou êxito em demonstrar a inexistência de falha ou a culpa exclusiva do consumidor. Embora argumente que a troca da câmara de ar é um serviço simples, a prova documental (laudo de Id. 66505792) atesta que houve "conexão indevida entre o motor e a controladora" durante a intervenção.

6. Quanto ao
dano moral
, o valor de R$ 3.000,00$ mostra-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O transtorno causado, somado à resistência em solucionar o problema prontamente, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

DISPOSITIVO.

7. Pelo exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)